Tribunal: TJDFT
Processo: 0706335-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706335-27.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMARA ALBERNAS DINIZ, FRANCISCO DE MELO DA CRUZ AGRAVADO: JOAQUIM ORNELAS NETO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TAMARA ALBERNAS DINIZ e francisco de melo da cruz contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOAQUIM ORNELAS NETO: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença referente ao bloqueio bacenjud efetuado na conta do executado FRANCISCO DE MELO DA CRUZ no importe de R$ 17.867,88. O impugnante aduz que o credor não indicou bens à penhora e nem mesmo requereu a penhora via bancejud, sendo esta realizada de ofício pelo Juízo. Requer a desconstituição da penhora e liberação dos valores em favor do executado. Intimada, a parte autora se manifestou nos autos, Id 50946378 - Pág. 1 É o breve relatório. Fundamento e decido. Sem razão o impugnante. Conforme se verifica nos autos, houve pedido expresso de penhora via bacenjud, bem como de pesquisa em demais sistemas disponíveis ao Juízo realizado pelo autor, conforme se observa na petição de Id 21349306, não havendo, portanto, ato ilegal praticado por esse Juízo. Segundo expresso no art. 835 § 1o do CPC, “é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”. Nesse passo, verifica-se que a decisão de Id 20313051 - Pág. 1 é clara ao estabelecer que caso não ocorra o pagamento, proceder-se-á com a penhora por meio eletrônico. De outro giro, tendo este Juízo determinado a reabertura para pagamento espontâneo do débito, conforme decisão de Id 31815086 - Pág. 2, os devedores deixaram transcorrer in albis o prazo, conforme verifico no Id 37900239 - Pág. 1, não efetuando o pagamento do débito perseguido nos autos, sendo as medidas constritivas realizadas sem a ciência prévia do executado, conforme disposto no art. 854 do CPC. No que tange ao pedido de Id 47490306 - Pág. 1 e 2, indefiro, eis que a empresa não compõe o pólo passivo do feito, devendo ser observado o procedimento previsto no art 133 e seguintes do CPC, se o caso. Pelo exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo devedor. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento, no importe de R$ 17.867,88 (Id 47868171 - Pág. 1) em favor do patrono do autor, Dr Hermano Carmargo Junior, OAB/DF 7.690, conforme poderes de Id 47868171 - Pág. 1. Intime-se o autor para dar andamento ao feito no prazo de 5 dias. Intimem-se as partes. (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por TAMARA ALBERNAS DINIZ E OUTRO em face da decisão de Id no 51863398, sob o argumento de que há contradição, vez que o pedido do credor de penhora bacenjud, bem como a determinação judicial para tanto foram realizados antes de ser reconhecida a nulidade de todos os atos expropriatórios do cumprimento de sentença, Id no 31815086, sendo a decisão e o pedido nulos. O embargado se manifestou no Id no 54678877. Afirma que os devedores pretendem rediscutir a matéria analisada, sendo o recurso protelatório. Pede a aplicação de multa. Este o relatório. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, razão pela qual, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil a reforma da decisão recorrida. Ressalto que a decisão de Id no 30116304 e no 31815086 anulou apenas os atos constritivos já implementados, reabrindo o prazo para pagamento espontâneo do débito, na forma das decisões já proferidas no processo, não tendo os devedores observado as determinações do Juízo e permanecido inertes. No mais, deixo de aplicar aos executados multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, vez que apenas exerceram seu direito de recorrer, justificando detidamente suas alegações. Diante do exposto, rejeito o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a sentença na forma como foi proferida. Não foi deduzido pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator